Tribunal: TJDFT
Processo: 0006438-71.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. EFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A posse de munição é crime de mera conduta e de perigo abstrato e prescinde do acesso do autor do delito a uma arma de fogo para a sua consumação.

2. Recurso conhecido e desprovido.